Tribunal: CARF
Processo: 10580.901262/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901262/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.326 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
TELEBAHIA CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901262/2010-43
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901262/2010-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
192/198) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 185, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 10865.22850.250414.1.3.02-9308 e indeferiu o PER 31411.59027.301209.1.2.02-8650,
de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ ano-calendário de 2004 informado no
montante de R$ 2.422.911,26 e reconhecido no valor de R$ 2.414.567,63, tendo em vista a não
confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado como retido por fontes pagadoras
no montante de R$ 8.343,63, conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório,
às folhas 187/188, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/16), a recorrente apresentou as
alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
5-A interessada protocolou manifestação de inconformidade em 16/09/2014
(fls. 2 a 14), mencionando princípios legais e constitucionais ofendidos, além de fazer
citações doutrinárias e jurisprudenciais.
6-É alegado que de que a Receita Federal do Brasil deve fiscalizar a retenção de
tributos, devendo prevalecer a verdade material. Acrescenta que até a data da
apresentação da manifestação de inconformidade não localizou os comprovantes de
retenção na fonte e requer diligência para juntada desses documentos, em nome da
busca pela verdade material.
7-O pedido é efetuado da seguinte forma:
Por todo exposto, resta comprovado o direito da Requerente à reforma do
Despacho Decisório n° 089609784, uma vez que o crédito compensado pela
Requerente por meio do PER/DCOMP n° 10865.22850.250414.1.3.02-9308 é
efetivamente existente e emana das retenções na fonte realizadas por órgãos públicos,
razão pela qual a compensação realizada pela Requerente merece ser integralmente
homologada, com o consequente reconhecimento da extinção dos débitos de IRPJ
apurados em março/2014, e o cancelamento da cobrança decorrente da homologação
parcial.
Outrossim, deve ser reconhecida a existência integral de crédito a ser restituído
no DCOMP n° 31411.59027.301209.1.2.02-8650.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901262/2010-43

Requer-se, ainda a baixa dos autos para diligência, para que a Requerente
possa promover a juntada dos comprovantes de retenção que comprovam a
regularidade dos valores não confirmados.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista,
em síntese do essencial, que, uma vez que não foram apresentados os informes de rendimentos e
que pesquisas aos sistemas informatizados da RFB não confirmam valores adicionais referentes às
parcelas de crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, não há direito creditório
remanescente a ser reconhecido
Ciência do acórdão DRJ em 10/09/2018 (folha 204). Recurso voluntário
apresentado em 09/10/2018 (folha 205).
A recorrente, às folhas 207/220, em síntese do necessário, pugna pela
possibilidade de juntada posterior de documentos e o respeito ao princípio da verdade material,
alegando que devem ser considerados outros documentos que não os informes de rendimento
para comprovar as retenções em questão. Alega, ainda, que o julgador de primeira instância
deveria comprovar a consulta ao sistema da Receita Federal que não localizou em DIRF as
retenções informadas nas DCOMP, e também comprovar que foram consideradas retenções em
nome da incorporadora da beneficiária (Telefônica Brasil S.A.). Requer, caso se entenda que as
provas colacionadas aos autos não são suficientes à comprovação das retenções em questão, que
sejam os autos baixados em diligência. Afirma que “no caso de ter havido a retenção “não
comprovada”, e ainda ser negada, no presente processo, a utilização dos valores retidos para a
composição do saldo negativo da IRRF, estar-se-á diante da cobrança em duplicidade de um mesmo
tributo, que implicará o enriquecimento sem causa da União Federal, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico”. Apresenta, às folhas 224/279, planilhas discriminando os valores de
retenção que alega.
É o relatório.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901262/2010-43

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em relação à alegação de que devem ser considerados outros documentos que não
os informes de rendimento para comprovar as retenções em questão, deve-se acatar a
determinação da Súmula CARF no 143, a seguir transcrita, com efeito vinculante em relação à
administração tributária federal dado pela Portaria ME no 410, de 16 de dezembro de 2020:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No que se refere à possibilidade de juntada posterior de documentos, não há óbice
para a apresentação de provas em Recurso Voluntário, desde que estejam no contexto da
discussão já levantada pela contribuinte. É o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
No entanto, observa-se que a recorrente não traz qualquer documento
comprobatório ao processo. As planilhas às folhas 224/279, de sua elaboração, evidentemente,
não possuem qualquer valor probatório.
Quanto à suposta obrigação do julgador de primeira instância de comprovar não
apenas a consulta ao sistema da Receita Federal que não localizou em DIRF as retenções
informadas nas DCOMP, mas também terem sido consideradas retenções em nome da
incorporadora da beneficiária (Telefônica Brasil S.A.), e, ainda, em relação ao requerimento de
diligência, cabe reafirmar o já dito no acórdão recorrido: o ônus de comprovar as retenções
alegadas é claramente da contribuinte, a quem é impingido acostar as provas do que alega (artigo
373, I do atual CPC; art. 333, I, do CPC de 1973). Bastaria anexar aos autos as DIRF das quais
consta como beneficiário, às quais tem pleno acesso, das quais exige as mencionadas comprovações,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.326 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901262/2010-43

bem como os documentos contábeis e fiscais comprobatórios das retenções alegadas. Não tendo a
contribuinte efetuado este mínimo esforço probatório, de seu ônus, descabe a determinação de
diligência para tal.
Desta forma, não há direito creditório remanescente a ser reconhecido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital